Tribunal: TJDFT
Processo: 0719842-70.2025.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Processual civil e Consumidor. Recurso inominado. Ação de reparação material e moral. Bloqueio de conta. Pix. Mecanismo especial de devolução. Ausência de conclusão da análise no prazo legal. Desbloqueio devido. Danos morais não configurados. Preliminar rejeitada. no mérito, parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais em que o autor narra que é cliente do requerido, tendo recebido (via PIX), transferência de R$ 5.000,00 em 27/05/2025. No entanto, afirma que não consegue acesso à respectiva conta, porque se encontra bloqueada “sem motivo aparente”.
2 O autor narra também que contatou administrativamente o réu informando o ocorrido, que teria dado prazo de 7 dias para a solução do impasse. Como não houve sucesso, ajuizou esta ação em que pede lhe seja permitido o acesso à conta, bem como à quantia referida, além de indenização por danos morais.
3. A sentença julgou procedentes os pedidos e condenou o réu a pagar a quantia de R$ 5.000,00, referente ao saldo em conta, bem como R$ 2.000,00, a título de indenização por danos morais.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em: i) analisar se o recurso inominado é tempestivo; ii) aferir se há justa causa para o bloqueio da conta do autor; iii) em caso negativo, decidir sobre a liberação da quantia pleiteada; iv) se há danos morais indenizáveis.
III. Razões de decidir
5. O Conselho Nacional de Justiça publicou a Resolução n. 455/2022, posteriormente alterada pela Resolução n. 569, de 13 de agosto de 2024. Consoante o art. 11 da Resolução n. 455/2022, o Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) constitui a plataforma de editais do CNJ e o instrumento de publicação dos atos judiciais dos órgãos do Poder Judiciário. O § 2o do referido artigo prevê que “A publicação no DJEN substitui qualquer outro meio de publicação oficial, para fins de intimação, à exceção dos casos em que a lei exija vista ou intimação pessoal, que serão realizadas por meio do Domicílio Judicial Eletrônico”.
6. O § 3o, em complemento, estabelece o seguinte: § 3o Nos casos em que a lei não exigir vista ou intimação pessoal, os prazos processuais serão contados a partir da publicação no DJEN, na forma do art. 224, §§ 1o e 2o, do CPC, possuindo valor meramente informacional a eventual concomitância de intimação ou comunicação por outros meios. (redação dada pela Resolução n. 569, de 13.8.2024). Portanto, conclui-se a prevalência da publicação no DJe para fim de contagem de prazo, o que revela ser o recurso inominado, tempestivo, como se extrai da aba “expedientes” do PJE do processo na origem.
7. Constitui abuso de direito a retenção dos valores sem a demonstração da operação fraudulenta em vendas online pela plataforma da requerida, especialmente quando não comprovada omissão ou conduta negligente da vendedora que se utiliza dos serviços da requerida. Precedentes: (Acórdão 1380890, 07182044120218070003, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no DJE: 5/11/2021; Acórdão 1251071, 07139460520198070020, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/5/2020, publicado no DJE: 3/6/2020.
8. Ademais, de acordo com a Resolução BCB n° 493 de 28/8/2025 e o Manual Operacional do DICT[1], a análise do mérito da reclamação do usuário pagador do PIX deve ser feita no período máximo de sete dias, sendo que se concluir pela inexistência de fraude, o recebedor deverá ter os recurso desbloqueados. O réu, em sua defesa, afirma que houve o bloqueio por denúncia PIX recebida em 27/05/2025 às 13h:17min, via reporte MED. Contudo, não demonstrou as providências adotadas para a análise e conclusão da denúncia recebida.
9. Logo, da aplicação da Resolução do Banco Central à espécie, sobressai a obrigatoriedade de observância do prazo de 7 dias para o exame da reclamação feita, não podendo a instituição financeira manter o bloqueio indefinidamente como ocorre no caso dos autos. Por conseguinte, é medida de justiça o desbloqueio e posterior liberação da quantia para o requerente.
10. Relativamente à pretensão de indenização por danos morais, esta não merece acolhida posto que a medida constritiva se deu em obediência ao procedimento previsto na já citada Resolução.
IV. Dispositivo
11. preliminar rejeitada. no mérito, parcialmente provido para reformar em parte a sentença para dela decotar a condenação de pagar indenização por danos morais, permanecendo inalterados seus demais termos.
12. Sem honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.
_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CNJ, Resolução n. 493/2025.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 07182044120218070003, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, j. 27.10.2021 e TJDFT, 07139460520198070020, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, j. 22.05.2020.

[1] https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/exibenormativo?tipo=Resolu%C3%A7%C3%A3o%20BCB&numero=493

https://www.bcb.gov.br/content/estabilidadefinanceira/pix/Regulamento_Pix/X_ManualOperacionaldoDICT.pdf

https://www.bcb.gov.br/meubc/faqs/p/o-que-e-e-como-funciona-o-mecanismo-especial-de-devolucao-med